Tribunal: TJMT
Processo: 0024183-07.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024183-07.2015.8.11.0041
APELANTE: ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Recebo o presente recurso no seu duplo efeito.
Da análise dos autos, verifica-se que foi oferecida denúncia contra do demandado/Apelante, perante a Justiça Federal, tombado sob o no 2008.36.00.009184-4, em grau recursal, pendente de julgamento.
Naquele feito, constata-se manifestação da Procuradoria Geral da República, pela absolvição do Recorrente, ante a ausência de provas quanto ao crime de falsificação de documento, inclusive com realce ao fato da emissão de certificado pelo próprio residente de Medicina, até que a UFMT confeccionasse o Certificado definitivo, tratar-se de uma praxe administrativa, a fim de não prejudicar o médico profissionalmente. (Id 94056098 e ss)
Vejamos:
“(...)
De fato, não restam dúvidas a respeito da praxe, na residência médica de pediatria do HUJM, à época dos fatos, da confecção de declarações e ou certificados provisórios, por parte dos residentes, para que não tivessem sua vida profissional paralisada, ante a demora na emissão dos diplomas/certificados oficiais, pelo HUJM/UFMT. Não resta igualmente dúvida de que esses certificados eram assinados pelos professores.
(...)
Não é demais anotar que o acusado foi absolvido, perante o CRM/MT, pelos mesmos fatos constantes dos presentes autos.
(...)
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugna pela absolvição do réu, ante a falta de elementos probatórios suficientes para embasar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.” (sic)
De acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando:
“Art. 313. [...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”
Dessa forma, tenho que o julgamento daquele feito tem influência direta neste recurso, uma vez que a conduta ilícita atribuída ao Requerido/Apelante – suposta prática de falsificação de documento – encontra-se sob análise judicial, que poderá interferir na decisão deste processo.
Dessa forma, entendo necessária a suspensão desse feito, até o julgamento da Apelação Criminal pelo Tribunal Regional Federal 1a Região.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora